Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723358-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OSVALDO PEREIRA SANTOS RECORRIDO: LEANDRO NARDY DE ALMEIDA DECISÃO A parte recorrente requer o benefício da gratuidade de justiça, para tanto, deve haver elementos nos autos que comprove a alegada hipossuficiência, não bastante apenas a alegação. In casu, a parte recorrente apesar de colacionar seus contracheques, verifica-se que no caso trata-se de execução de honorários advocatícios no valor histórico de R$25.000,00 cujo contrato de serviços advocatícios tinha como objeto acordo no montante de R$1.000.000,00, sendo que o pagamento de tal valor estava programado para o ano de 2020. Dessa forma, a falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício. Intime-se o recorrente para recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator